Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. TESE DA EXCEPCIONALIDADE DOS ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES/COMPANHEIROS. TEMPORARIEDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A EX-COMPANHEIRA SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO. BOA-FÉ OBJETIVA. SURRECTIO. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Novo julgamento, por ter sido reconhecida a nulidade do Acórdão no 1660215 por ausência de intimação dos procuradores constituídos pelo apelado.

2. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, podem os ex-cônjuges pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social.

3. Em atenção à heterogeneidade da sociedade e à realidade histórica brasileira, a tese da excepcionalidade dos alimentos entre ex-cônjuges/companheiros tem sido relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça em situações de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar a impossibilidade prática daquele que pede alimentos se inserir no mercado de trabalho.

4. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem afastado a temporalidade dos alimentos em relação aos cônjuges que contraíram núpcias ou conviveram em união estável em décadas passadas, sob outra realidade social, em que a mulher somente se dedicava à família e aos afazeres domésticos e nunca se profissionalizava.

5. No caso concreto, houve a prestação voluntária e periódica de ajuda financeira à autora nos últimos 16 anos, ensejando a legítima expectativa de que receberia alimentos do ex-companheiro sem limitação temporal, em observância à boa-fé objetiva que rege as relações civis e familiares (surrectio).

6. Em novo julgamento, Apelação conhecida e provida. Unânime.